Tribunal: TJMT
Processo: 1050221-52.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050221-52.2021.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ADRIANO MENDES DE MELO
RECORRIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONTAMINAÇÃO E MORTE POR COVID-19 DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS AO HERDEIRO INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.
3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima.
4. No caso versado, o hospital, na qualidade de ente empregador, realizou os treinamentos, distribuiu EPIS e orientou a utilização do equipamento a todo o corpo de empregados, do qual a mãe do recorrente era parte. Não houve negligência ou omissão quanto as medidas de vigilância sanitária que deveriam ser adotadas a todos os trabalhadores do hospital, que atuavam no atendimento durante o ápice da pandemia.
5. Deste modo, a contaminação e morte por covid-19 de técnica de enfermagem que trabalhava no hospital não é suficiente para configurar a responsabilidade do Ente Federado, na medida em que se vivia em Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). Ademais, em razão da dimensão da gravidade e extensão da enfermidade, classificada como uma pandemia internacional, não se pode responsabilizar o Estado pela eventual contaminação dentro das instalações de suas unidades de saúde, quando inexistente omissão específica, uma vez que era impossível deixar de acolher e tratar a todos os suspeitos e contaminados nos respectivos estabelecimentos, cujo isolamento ideal ou desejável se tornou impossível frente à dimensão da demanda por atendimento.
6. Necessidade de apreciação da questão sob o prisma da responsabilidade subjetiva. Negligência estatal não comprovada nos autos – Ausência de nexo causal entre a atuação do réu e o dano experimentado pelo recorrente. Sentença de improcedência mantida.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050221-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO MENDES DE MELO - CPF: 035.765.381-51 (RECORRENTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024